Tribunal: TJDFT
Processo: 0734881-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734881-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO VILELA DE MELO, CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTBLANC STUDIOS APELADO: MARCO AURELIO DE ANDRADE BARROS, ALCEU MENDONCA NOGUEIRA DA GAMA, EDILON FERREIRA DE SOUSA, JOSE PARREIRA DE REZENDE D E S P A C H O A Apelação dos Autores (ID 21005970), que não são beneficiários da justiça gratuita, não foi instruída com a guia e o comprovante de recolhimento do preparo. Diante desse fato e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator